Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VERBA FIXADA OBSERVANDO O VALOR MÁXIMO PREVISTO NA PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. Não há como condicionar o valor dos honorários periciais ao resultado do processo, isto é, vinculando a referida verba honorária ao provimento judicial final que será garantido à parte autora, ora agravada, uma vez que faz surgir uma potencial causa de suspeição do “expert”, que pode ter sua parcialidade comprometida em face do valor a ser efetivamente pago a título de honorários periciais.
2. Desse modo, a fim de evitar tumulto processual ulterior, com uma futura arguição de suspeição do perito, ao argumento de que tenha sido influenciado pela quantia a ser fixada a título de verba honorária, revela-se prudente arbitrar valor único para fins de remuneração do “expert”.
3. Nesse diapasão, considerando os critérios estabelecidos nos incisos do artigo 2o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 101/2016 desta Corte de Justiça (“complexidade da matéria; grau de zelo e de especialização do profissional; e “o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço”), tem-se que a hipótese vertente contempla a fixação da verba honorária pericial no valor máximo previsto na precitada Portaria, a saber: R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.